Tribunal: TJDFT
Processo: 0701411-07.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701411-07.2020.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, FABIO DIAS DA SILVA APELADO: FABIO DIAS DA SILVA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório, e a fim de prevenir eventual nulidade ou cerceamento de defesa, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem para que seja certificada eventual apresentação de contrarrazões por FABIO DIAS DA SILVA, porquanto inexistente registro de ciência da Defensoria Pública quanto à intimação no campo expedientes ou qualquer certidão respectiva. Após, retornem em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora